Tribunal: TJDFT
Processo: 0740052-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740052-30.2020.8.07.0000 Agravante(s) MARIA DO CARMO DA CONCEICAO SOUZA Agravado(s) PRIMAVERA VEICULOS LTDA - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Os autos retornaram conclusos por força da certidão de Id 21729748, a qual indica a não intimação da parte agravada. No caso, o Oficial de Justiça certificou que, no endereço QSC 19 Chácara 26, Conjunto H, Lote 10-A, Taguatinga/DF, indicado no presente recurso, funciona pessoa jurídica diversa da ora agravada (Id 21721272). Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca da certidão de Id 21721272, fornecendo o endereço da agravada ou de eventual sócio proprietário, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Após, decorrido o prazo ou cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Brasília, 27 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora